Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0728132-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MARCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROZANA SAMPAIO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS DESPACHO Concedo novo prazo de dois dias para cumprimento do que foi determinado na decisão de ID 38702723. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito